Tribunal: TJDFT
Processo: 0712350-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. PLEITO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE MATÉRIAS PUBLICADAS EM BLOG. COGNIÇÃO LIMITADA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. A publicação de conteúdo ofensivo à honra e à imagem de quem quer que seja, a toda evidência, não está amparada pelo direito constitucional à liberdade de informação, uma vez que a própria Constituição resguarda, como igualmente fundamentais, os direitos à honra, imagem e a vida privada.
2. O deslinde da controvérsia requer extensa dilação probatória, não se compatibilizando com esta espécie recursal, de cognição limitada.
3. Recurso não provido.